Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da autora, reformando a resp. sentença “para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário à apelante, a contar da data imediatamente posterior à cessação indevida (19/08/2019), conforme extrato previdenciário”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão adotou premissa equivocada, ensejando conclusão inexequível.
III. Razões de decidir
3. De fato, não foi concedido auxílio doença acidentário à autora entre 23/03/2019 e 19/08/2019, mas sim auxílio doença previdenciário. Além disso, nas cinco perícias feitas pelo INSS, consta informação de que não se trata de acidente de trabalho, motivo pelo qual a premissa do aresto restou equivocada, porquanto a segurada não recebeu auxílio-doença acidentário. Nesse cenário, adstrito aos requerimentos iniciais, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.